Tribunal: TJES
Processo: 5017707-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017707-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARACELI OLIVEIRA RODRIGUES FREITAS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
PEDIDO DE
IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. CONFLITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Araceli Oliveira Rodrigues Freitas contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos do inventário de Joanito Rodrigues, indeferiu o pedido de imissão na posse de imóvel formulado pela agravante. A pretensão era ingressar no imóvel situado na Rua dos Tombos, Bairro Monte Aghá, alegando estar privada de usufruir dos bens do espólio enquanto os demais herdeiros deles se beneficiam. Subsidiariamente, requereu o arbitramento de aluguéis indenizatórios pelo uso exclusivo do bem pelos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imissão na posse de imóvel do espólio a um dos herdeiros antes da partilha; (ii) estabelecer se é possível o arbitramento de aluguel indenizatório em sede de agravo de instrumento, quando tal pedido não foi formulado na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de arbitramento de aluguéis indenizatórios não foi formulado na instância de origem nem apreciado pela decisão agravada, configurando inovação recursal, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

A concessão de imissão na posse, antes da partilha, revela-se juridicamente inviável, pois os bens do espólio permanecem em condomínio entre os herdeiros até a partilha, conforme o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

A elevada conflituosidade familiar, reconhecida pelo juízo de origem, especialmente entre a agravante e a inventariante, desaconselha a imissão na posse como medida prudente, dada a possibilidade de agravamento dos desentendimentos.

A existência de alegações controversas entre os herdeiros sobre o usufruto de bens e eventual adiantamento de legítima à agravante recomenda a manutenção do status quo até apuração mais precisa nos autos do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão na posse de bem do espólio por um único herdeiro é incabível antes da partilha dos bens.

O pedido de arbitramento de aluguéis indenizatórios não pode ser conhecido em sede recursal quando não formulado previamente na instância de origem.

A existência de grave conflito entre os herdeiros pode justificar a manutenção da administração atual dos bens até ulterior deliberação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2489479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1003856-12.2024.8.26.0196, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 05.07.2024; TJDFT, Apelação 0013515-93.2015.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, j. 23.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Araceli Oliveira Rodrigues
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES (id 10886491) que, nos autos do
Inventário de seu genitor
, Joanito Rodrigues, falecido em 02.11.2015, indeferiu o
pedido de imissão na posse
formulado pela herdeira, relativo ao imóvel situado na Rua dos Tombos, s/nº, Bairro Monte Aghá, Piúma, sob o fundamento de ausência de elementos que justificassem a concessão da medida.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
(a)
os demais herdeiros já usufruem dos bens do espólio, enquanto a agravante encontra-se privada desse direito,
(b)
se encontra em situação de vulnerabilidade social e financeira, sem renda própria e submetida a agressões do marido;
(c)
argumenta que a negativa de posse do imóvel constitui violação ao seu direito sucessório, bem como ao princípio da igualdade entre herdeiros.

De início, cumpre observar que o presente agravo de instrumento tem por
objeto a insurgência da agravante
contra a decisão proferida nos autos do inventário de seu genitor, por meio da qual foi indeferido o pedido de imissão na posse formulado pela herdeira, relativo ao imóvel situado na Rua dos Tombos, s/nº, Bairro Monte Aghá, Município de Piúma, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes a justificar a concessão da medida possessória em sede de inventário. Subsidiariamente, a agravante postula a condenação dos demais herdeiros ao pagamento de aluguel indenizatório, em razão do uso exclusivo dos bens integrantes do acervo hereditário por parte destes.

Verifico

que

a agravante formulou pedido de gratuidade da justiça
somente nesta instância recursal
, não havendo nos autos qualquer postulação anterior nesse sentido no juízo de origem. Ressalto que
a gratuidade outrora deferida e posteriormente revogada
pela decisão proferida na primeira instância
se restringia ao espólio
(id 50553446)
, não alcançando a ora requerente individualmente.

À luz dos critérios previstos nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, verifico que a documentação acostada aos autos pela agravante nesta fase recursal (id 11564385) revela indícios da hipossuficiência econômica da parte, motivo pelo qual entendo pela
possibilidade de deferimento do benefício
a recorrente
.

Importa destacar que a concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento da formulação do pedido e da decisão concessiva, não retroagindo para alcançar os atos processuais já praticados na instância de origem, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2489479 PR 2023/0333530-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Passando a análise do mérito recursal,
ao apreciar o pedido de imissão na posse formulado pela agravante, o Magistrado de primeiro grau (id 10886491) consignou a expressa oposição apresentada pela inventariante, que exerce a administração do espólio. Ressaltou as alegações de que o imóvel em questão encontra-se atualmente locado, sendo os valores oriundos da locação utilizados para a manutenção da própria inventariante, inclusive para custeio de despesas com medicamentos, em virtude de sua condição de pessoa idosa. Ademais, enfatizou o histórico de acentuadas desavenças entre a agravante e a inventariante, circunstância esta que comprometeria a convivência no imóvel e inviabilizaria a medida postulada.

Com efeito,
observ
o
que o ambiente familiar é marcado por elevada conflituosidade,
fato que foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem, ao assinalar que
“importante mencionar que o processo se arrasta há mais de oito anos, tendo como causa principal da demora as constantes discordâncias entre a herdeira Araceli Oliveira Rodrigues e os demais herdeiros”
. Destaco, ainda, que a agravante figura como a
única herdeira representada por procurador diverso daquele constituído pelos demais sucessores, o que reforça o cenário de dissenso
.

Verifico, ademais, que no bojo do inventário em trâmite,
coexistem alegações divergentes entre as partes
.
De um lado, a agravante afirma que outros herdeiros estariam usufruindo de bens integrantes do espólio
. De outro,
os agravados sustentam que valores oriundos de frutos civis (aluguéis) teriam sido repassados à própria agravante.
Alegam, ainda, que o genitor, em vida, teria
promovido a antecipação da legítima à referida herdeira, mediante repasse de numerário em espécie
. Caso tal assertiva venha a ser devidamente comprovada nos autos,
poderá implicar relevante repercussão na própria condição sucessória da agravante,
com reflexos na partilha e nos direitos possessórios sobre os bens do espólio.

Nesse contexto, o Juízo a quo, ao proferir a decisão ora impugnada (id 50553446), consignou tais elementos em sua fundamentação,
reforçando o entendimento de que a imissão na posse pretendida mostra-se inadequada, diante do cenário fático e jurídico delineado nos autos
. Passo a transcrever pequeno trecho da fundamentação do magistrado:

“diante de tantas alegações e incertezas, por ora, vejo por bem indeferir o pedido de imissão da posse da herdeira Araceli Oliveira Rodrigues do aludido imóvel, vez que não encontra-se baseado em motivo suficiente para mudar a forma como vem sendo administrado pela inventariante.”

Importante registrar que recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão proferida na Apelação Cível nº 1003856-12.2024.8.26.0196, destacou que,
enquanto não realizada a partilha, não há direito de imissão na posse por parte de um herdeiro contra outro
, considerando que a herança é regida pelas regras do condomínio e que não há esbulho ou direito de retomada de posse entre coerdeiros (TJ-SP - Apelação Cível: 10038561220248260196 Franca, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 05/07/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024).

Na mesma esteira de compreensão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na Apelação nº 0013515-93.2015.8.07.0006, entendeu que a
herança é uma universalidade de bens, e que a posse exclusiva de um herdeiro sobre determinado bem só pode ser reivindicada após a homologação da partilha
(TJ-DF 20150610137426 0013515-93 .2015.8.07.0006, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/11/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2016 . Pág.: 131/146).

Considerando o
princípio da
saisine
e os seus efeitos jurídicos
, bem como o entendimento versado pela jurisprudência pátria, resta claro que, até a realização da partilha, os bens deixados pelo de cujus permanecem em regime de condomínio entre os herdeiros. Nesse sentido,
revela-se incabível o deferimento de pedido de imissão na posse de imóvel submetido a inventário já instaurado, porquanto inexistente partilha homologada
, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

Outrossim, à luz do
histórico de conflituosidade no relacionamento
entre a agravante e os demais herdeiros, entendo ser
prudente a decisão proferida pelo juízo a quo
. Ressalto que a
inventariante, que também exerce o papel de genitora da agravante, encontra-se residindo no segundo pavimento do imóvel cuja posse a agravada pretende ver deferida, o que, potencialmente,
poderia agravar
os desentendimentos familiares já instaurados.
Tal circunstância enseja risco concreto de acirramento dos conflitos, comprometendo ainda mais o bom andamento do inventário, o qual já se revela moroso e tumultuado em virtude da ausência de consenso entre os herdeiros.

Por fim, no que se refere ao
pleito subsidiário, atinente à condenação dos demais herdeiros ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens do espólio
, verifico que tal postulação não foi anteriormente deduzida perante o juízo de primeira instância, tampouco apreciada na decisão agravada, razão pela qual o seu exame por esta instância
ad quem
configuraria inovação recursal, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, forçoso convir pelo
não conhecimento
do pedido de arbitramento de aluguéis indenizatórios
formulado no presente recurso, tendo em vista caracterizar-se como inovação recursal incabível nesta fase processual.

Sem maiores delongas,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento e, na parte conhecida, a ele
nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.